Tribunal: TJES
Processo: 0005385-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005385-19.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. ART. 301 DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da prisão e das provas decorrentes da atuação da Guarda Municipal, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, determinar a legalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal e a validade das provas dela decorrentes; (ii) no mérito, verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente quanto à autoria, à materialidade e à incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar de nulidade
A abordagem realizada pela Guarda Municipal é legítima e está amparada pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer pessoa a prender em flagrante delito. No caso concreto, a atuação dos agentes municipais decorreu de solicitação direta da vítima, que indicou o paradeiro de seu veículo roubado por meio de rastreador, tendo os agentes localizado o automóvel e detido o acusado em flagrante, situação respaldada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.
A atuação da Guarda Municipal, embora não corresponda ao policiamento ostensivo, encontra respaldo legal em situações de flagrante delito, especialmente quando há fundadas razões para a abordagem, como no caso em tela, em que o acusado foi apontado pela vítima como autor do roubo e reconhecido no local. Precedentes do TJES e do STJ corroboram essa interpretação.

Mérito
A materialidade do delito está devidamente comprovada por documentos constantes nos autos, como o boletim unificado, guia de recolhimento do veículo, auto de apreensão e restituição, e a mídia de videomonitoramento.
A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos coerentes e detalhados da vítima e do guarda municipal, os quais identificaram o acusado como autor do roubo, sendo a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, dotada de elevada força probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
O roubo se consumou com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, configurada pelo emprego de arma de fogo. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, a apreensão ou perícia da arma é prescindível para a incidência da majorante, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova, como o relato da vítima, o que se verifica no caso concreto.
A tese de insuficiência probatória carece de fundamento, tendo em vista a robustez do conjunto probatório produzido, que confirma a prática do delito pelo recorrente e a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, inciso I; CPP, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Sessão 05.09.2023; STJ, AREsp 2.494.739/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Julg. 03.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Julg. 12.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
, em face da r. sentença de fls. 139/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o ora recorrente pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, pugnou, preliminarmente, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão realizada pela Guarda Municipal após as buscas que realizou, bem como de todas as provas daí derivadas.

No ponto, sustenta que “os agentes municipais não podem abordar e revistar pessoas, a não ser em situações absolutamente excepcionais, quando tais medidas estiverem diretamente relacionadas à finalidade da corporação – que, segundo a Constituição, em seu art. 144, § 8º, é a proteção de bens, serviços e instalações do município”.

Nesse contexto, afirma que o guarda-civil municipal (GCM) não possui poder de polícia, visto ser atribuição exclusiva das Polícias Militar e Civil, sendo que pelos fatos narrados na denúncia, o apelante foi detido em estado de flagrante delito pelo Guarda Municipal Valter Siqueira, ouvido em juízo, que confirmou a abordagem realizada.

Desse modo, entende que como “a abordagem foi realizada sem a finalidade de proteger bem, serviço ou instalação municipal, resta claro que desrespeita frontalmente não somente a norma constitucional, mas também os entendimentos dos Tribunais Superiores sobre o tema, verificando-se, por consequência, a ilicitude das provas colhidas”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, necessário ressaltar que, conforme o depoimento prestado em juízo pelo agente VALTER SIQUEIRA, ouvido na fase instrutória (fls. 131/132), “a guarda municipal foi acionada pelo motorista do aplicativo que apresentou um rastreador do seu veículo indicando o local em que estava; que após buscas tiveram êxito em encontrar o veículo no bairro João Goulart; que o acusado estava próximo ao veículo, e que o motorista fez o reconhecimento pessoal; que o celular da vítima estava com o acusado; (...)”.

Ou seja, restou demonstrado que a abordagem foi realizada no âmbito da atividade típica da Guarda Municipal, posteriormente deparando-se com o indivíduo apontado pela suposta vítima, tratando-se, assim, de situação de flagrante delito, havendo, portanto, fundadas razões para esta atuação.

Nesse sentido, sabe-se que o flagrante pode ser impróprio, quando há perseguição, ou presumido, quando não há perseguição mas o criminoso é apontado pelo próprio ofendido ou é encontrado em situação que faça presumir sua culpabilidade.

Portanto, muito embora os integrantes da guarda municipal não desempenhem a função de policiamento ostensivo; “todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal”. (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Em idêntica orientação:

(...). 3.
A abordagem pela guarda municipal é legítima, conforme o art. 301 do CPP, que autoriza qualquer pessoa a prender em flagrante delito.
No caso, havia fundadas razões para a atuação dos guardas, uma vez que o recorrente foi avistado em atitude suspeita em região de intenso tráfico de drogas (Cracolândia), transportando uma caixa contendo 40 pedras de crack, o que autoriza a abordagem. 4. A jurisprudência do STJ admite a análise da desclassificação de tráfico para posse de drogas para consumo próprio quando se tratar de revaloração de fatos incontroversos. No presente caso, a pequena quantidade de drogas apreendida (7,7 gramas de crack), a ausência de elementos concretos que comprovem a traficância e a inexistência de petrechos típicos de comercialização não permitem concluir, com a segurança necessária, pela tipificação do crime de tráfico, prevalecendo a versão de que a droga seria para uso pessoal. 5. A condenação por tráfico de drogas não encontra suporte seguro nas provas dos autos, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Portanto, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).IV. AGRAVO CONHECIDO. Recurso Especial DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA Lei n. 11.343/2006). (STJ; AREsp 2.494.739; Proc. 2023/0392861-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 17/12/2024).

Destarte, agindo em conformidade com o artigo 301, do Código de Processo Penal, entendo que não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por meio da presente ação, razão pela qual não é possível o reconhecimento da nulidade dos atos decorrentes da ação realizada pelos agentes da Guarda Municipal.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo, destaco que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 16
de julho de 2023, por volta das 00h35min, na Av. Brasil, bairro de João Goulart, município d
e
Vila Velha/ES, o denunciado MARCELO GABRIEL DA SILVA RIBEIRO, consciente e
voluntariamente, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o uso
ostensivo de arma de fogo, o automóvel FIAT Uno Attractive, cor cinza, de placas Q0R5F36, de
propriedade da vítima Ramon Camargo Avelino Merencio (vide BU n°51772479 de fis. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima Ramon, que
trabalha como motorista de aplicativo de transporte de pessoas, recebeu instrução do aplicativo
para atender uma cliente, ‘Adriana’, no Terminal de ltaparica, com destino em Bandeirantes.

Ato contínuo, chegando ao local informado pelo aplicativo embarcou um passageiro homem, o
ora denunciado MARCELO, afirmando que quem havia pedido a corrida foi sua mãe, por este
motivo constava um nome feminino.

Infere-se dos autos que, no momento em que R
a
m
o
n trafegava pela Av. Marechal Floriano, o
denunciado lhe aplicou uma ‘gravata’ (apertando o pescoço com os braços) e lhe apontou uma
arma de fogo, anunciando o assalto.

Na seq
u
ência, MARCELO revistou a vítima por três vezes seguidas, e ordenou que a mesma
abandonasse o veículo com seus pertences e corresse sem olhar para trás, sendo certo que,
temendo por sua vida, a vítima obedeceu a ordem do denunciado, que em seguida evadiu-se
em posse do veículo Uno Attractive, cor cinza, de placas QQR5F36 e do aparelho celular da
vítima, que estava no interior do automóvel.

Narra o
I
P, também, que pelo fato de o veículo possuir seguro e rastreador, a v
í
tima Ramon
teve ciência que o automóvel estava circulando na região ‘5’ de Terra Vermelha.
Ato contínuo, munido da informação acerca da localização do ve
í
culo roubado, a
vítima
abordou guardas municipais que realizavam patrulhamento na Av. Carlos Lindemberg,
informando o ocorrido, e pedindo apoio para deslocar-se até o local onde o rastreador indicava.

Consta nos autos que ao chegar na Av. Brasil, no bairro João Goulart, os agentes públicos se
depararam com o FIAT Uno da vítima, sendo certo que em um primeiro momento o denunciado
tentou se evadir, mas foi cercado e abordado pela equipe da
G
M.

Logo após a abordagem, fo
i
realizada a
i
dentificação e reconhecimento do condutor, como
sendo o denunciado MARCELO, onde, sem dúvidas, a vítima também reconheceu se tratar do
indiv
í
duo que havia praticado o crime contra ele horas antes.

Em revista ao veículo foi localizado 01 (um) pino de substância análoga a co
caí
na e 02
ap
arelhos celulares, nas nenhum dos
dois se
tratava do celular d
a vítima
.

Na sequ
ê
nc
i
a, o den
u
nc
i
ado
foi detido
em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia
para as providências de
praxe.
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. De início, constata-se que a douta Defensoria Pública Estadual pugnou pela absolvição do recorrente, sob o singelo argumento de insuficiência probatória.

Ocorre que, sem maiores digressões, adianto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isto porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 51772479, de fls. 23/28, Guia de Recolhimento de Veículo, de fl. 29, Relatório Final de Inquérito fls. 45/51, do Auto de Restituição de fl. 52, Auto de Apreensão de fls. 59/60, do Auto de Restituição de fl. 96 e mídia de videomonitoramento à fl. 37.

Acerca da autoria, a vítima Ramon Camargo Avelino Merencio narrou, em juízo, os fatos de acordo com as declarações prestadas em sede policial, sendo o seu depoimento corroborado pela testemunha Valter Siqueira, ressaltando que reconheceu o acusado como sendo o autor do delito. No ponto, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

“O guarda municipal VALTER SIQUEIRA, por sua vez, ao ser ouvido na fase instrutória (às fls. 131/132), ressaltou:

“(...) que a guarda municipal foi acionada pelo motorista do aplicativo que apresentou um rastreador do seu veículo indicando o local em que estava; que após buscas tiveram êxito em encontrar o veículo no bairro João Goulart; que o acusado estava próximo ao veículo, e que o motorista fez o reconhecimento pessoal; que o celular da vítima estava com o acusado; que não sabe há quanto tempo o roubo ocorreu (...).”.

A vítima RAMON CAMARGO AVELINO MERENCIO, inquirida em juízo (às fls. 131/132), narrou com riquezas de detalhes o ocorrido. Vejamos:

“(...) que o declarante é motorista de aplicativo; que no dia dos fatos o declarante recebeu uma solicitação de corrida do Terminal de Itaparica para o bairro Bandeirantes; que a solicitação no aplicativo foi de um perfil feminino, mas que o passageiro que embarcou era o acusado; que o declarante indagou o acusado acerca da divergência na identidade, tendo ele afirmado que chegou do serviço cansado, e que pediu para a mãe solicitar pelo celular dela; que no caminho o declarante sentiu que o acusado não olhava para o declarante; que já no bairro Bandeirantes o acusado deu uma gravata no declarante e apontou uma arma para sua cabeça; que o acusado começou a enforcar o declarante; que o acusado revistou o declarante; que o acusado falava: ‘cala a boca se não vou te matar e te dar um tiro’; que o carro do declarante possui rastreador; que ao chegar em casa o declarante verificou pelo rastreador que o carro estava parado; que o declarante foi ao local junto com seu primo e avistaram o carro; que o declarante ligou para a guarda municipal, e quando a viatura chegou o acusado tentou se evadir; que o acusado foi abordado; que o declarante recuperou o veículo, mas não recuperou o celular; que reconheceu o acusado; que a roupa usada pelo acusado no momento do crime estava no interior do veículo; que o acusado confessou no momento que tinha sido ele quem praticou o delito (...)”.

Desta forma, diante das provas trazidas aos autos, entendo que ficou cristalinamente demonstrado que o réu MARCELO GABRIEL DA SILVA RIBEIRO, no dia 16 de julho de 2023, no bairro João Goulart, nesta Comarca, mediante grave ameaça (emprego de arma de fogo), subtraiu para si 01 (um) automóvel FIAT Uno Attractive, cor cinza, placa QQR5F36 de propriedade da vítima Ramon Camargo Avelino Morencio, tudo conforme narrado na exordial acusatória.”.

Nessa perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Ademais, cabe rememorar que o crime de roubo caracteriza-se pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo e a consumação do crime ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema nº 916, do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Desse modo, tal
animus
pode ser constatado durante o exame dos autos, do qual se depreende o
modus operandi
do agente que participou diretamente da ação criminosa, cabendo ressaltar que consoante a orientação firmada pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova”. (AGRG no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). (...). (STJ; AgRg-HC 867.811; Proc. 2023/0406075-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 2. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. (AGRG no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0017188-03.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

Posto isto, entendo que as narrativas trazidas pela vítima e as declarações do guarda municipal, estão em harmonia, tornando-a versão mais crível, sendo impossível entender o conjunto probatório como insuficiente a comprovar a participação de Marcelo Gabriel da Silva Ribeiro, bem como a utilização da arma de fogo na prática delituosa, o que impede a sua absolvição.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)